Tribunal: TJDFT
Processo: 0704339-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704339-23.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA BEATRIZ DORIA DE ARAUJO AGRAVADO: DANIEL AUGUSTO COSTA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32544807) interposto por ANA BEATRIZ DORIA DE ARAUJO contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Quinta Vara de Família de Brasília que, nos autos da ação de alimentos ajuizada pela agravante em desfavor de DANIEL AUGUSTO COSTA SOARES, indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios em favor da autora. Eis o decisório combatido (ID 32611318, pg. 74/75): Trata-se de ação de divórcio com partilha de bens. Recebo a emenda de ID n. 114027288, que alterou o endereço da parte demandante. Concedo à Requerente os benefícios da gratuidade de justiça. Registre-se. Quanto ao pedido de alimentos provisórios, importa observar que a fixação de alimentos para ex-cônjuge é medida excepcional, devendo ser analisada com cautela. O dever de mútua assistência, que se prolonga após o desfazimento da sociedade conjugal, conforme ditames da Constituição Federal e do Código Civil, somente se justifica quando o ex-cônjuge não tem condições de prover sua própria mantença. Trata-se, pois, de hipótese de exceção, devendo o julgador averiguar caso a caso, com acuidade e levando em conta os elementos probatórios como formação intelectual, idade, tempo de casamento e saúde. Nesse contexto, não sendo possível, nesta fase inicial, aferir de modo seguro a real situação das partes, tenho que a tutela pleiteada poderá ser melhor avaliada após a oitiva da parte Requerida. Portanto, não havendo, no momento, evidências suficientes quanto ao perigo de dano ou risco de se aguardar pronunciamento judicial posterior, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se o Requerido para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Narra a recorrente que se casou com o agravado em 09/12/2016, em regime de comunhão parcial de bens, e que a separação de fato ocorreu em meados de abril de 2021, sendo que em todo esse período a agravante nunca exerceu atividade profissional, apesar de ter realizado cursos profissionalizantes. Afirma que, após a separação, o agravado a coagiu a aceitar uma proposta de partilha desigual relativa à meação e à pensão. Acrescenta que após a sua recusa em anuir ao acordo, ele não mais repassou o valor mensal que vinha realizando, deixando a agravante em situação difícil. Acrescenta, ainda, que está acometida de depressão e crises de pânico, o que a impossibilita de trabalhar no momento, apesar de ser jovem e fisicamente saudável, e que reside com o irmão, enquanto o agravado mora em um dos imóveis do ex-casal, além de este fazer uso do carro e dos móveis que guarnecem a residência e os quais fazem parte da meação. Por fim, assevera que o recorrido tem melhores condições que a recorrente, visto que se encontra desempregada, e que os alimentos vindicados consistem em um auxílio temporário para que a agravante possa se reestruturar. Pede a concessão da tutela antecipada recursal para que sejam fixados alimentos provisórios mensais no valor de 1 (um) salário mínimo em favor da autora. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, constato que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Os litigantes casaram-se em dezembro/2016 e desde então a agravada está fora do mercado de trabalho. É consabido que recai sobre os cônjuges, por força do artigo 1.566, inciso III, do Código Civil, o mútuo dever de assistência. No caso, embora a recorrente tenha relatado que, apesar de jovem (29 anos de idade) e saudável, possui dificuldades para se inserir no mercado de trabalho, não apenas pelo longo período afastada das suas atividades profissionais em razão da constituição da unidade familiar com o recorrido – 5 (cinco) anos –, mas também diante dos episódios recentes de ansiedade e angústia, consoante laudo elaborado por profissional particular de ID 32611318 (pgs. 15/18), os elementos carreados aos autos são insuficientes para se aferir tanto a capacidade do alimentante, quanto a real necessidade da assistida. À míngua da comprovação dos rendimentos mensais do agravado, bem como de documentos que atestem o quadro financeiro atual da agravante, como extratos bancários recentes, cópia da CTPS, últimas declarações de imposto de renda, observa-se que é necessária a dilação probatória para a constatação da situação mencionada. A medida pleiteada é de caráter excepcional e, a despeito de se considerar o dever legal de amparo recíproco, ínsito ao casamento, não se admite a presunção da necessidade da alimentanda, de modo que cabe à postulante a comprovação da situação condizente com o direito pretendido. Cumpre esclarecer, ainda, que a incumbência sob análise ostenta natureza temporária e poderá ser requerida ao longo da marcha processual, quando se fizer presente prova mais substancial da situação fática relatada. Assim, a pretensão da suplicante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, notadamente sem o estabelecimento do contraditório ou a verificação das reais condições por meio da devida instrução probatória. Acerca do tema, essa egrégia Corte, reiteradamente, tem decidido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX COMPANHEIRA. SOLIDARIEDADE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. I - A obrigação de pagar alimentos à ex-companheira se fundamenta no dever de mútua assistência e no princípio da solidariedade. Cuida-se de medida excepcional e caráter, em regra, temporário. II - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1183670, 07048546320198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no DJE: 12/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPACIDADE LABORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como cediço, é vedada ao Julgador a apreciação de argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade. 3. Tal obrigação, porém, deve ser vista como medida excepcional, motivo pelo qual não se admite a presunção da necessidade do alimentando ou alimentanda, parte processual incumbida de comprovar situação condizente com o direito pleiteado. 4. Faz-se se necessária a análise da situação de cada caso concreto, costume e pretensão, dada a imaterialidade e volatilidade dos alimentos compensatórios. 5. A falta de comprovação de que a apelante não possui capacidade laboral, tampouco padeça de alguma enfermidade física ou mental apta a impedir o labor afasta o dever do apelado em prestar alimentos. 6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. (Acórdão 1363603, 07006026220208070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Assim, ante a ausência da probabilidade do direito invocado pela agravante, e sem necessidade de incursão no requisito do perigo da demora, porquanto cumulativos, impõe-se a não concessão da medida almejada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador